Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-88.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Compromisso de compra e venda - Sentença de procedência, acolhendo o pedido autoral no tocante à restituição de taxa de individualização de matrícula – Taxa que corresponde à despesa decorrente da individualização da matrícula da unidade que está inserida na atividade de incorporação/construção imobiliária e, por isso, não pode ser repassada ao promitente comprador, notadamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Compromisso de compra e venda - Sentença de procedência, acolhendo o pedido autoral no tocante à restituição de taxa de individualização de matrícula – Taxa que corresponde à despesa decorrente da individualização da matrícula da unidade que está inserida na atividade de incorporação/construção imobiliária e, por isso, não pode ser repassada ao promitente comprador, notadamente sem a devida clareza contratual, o que não ocorreu no caso - Inteligência do artigo 44 da Lei no 4.591/64 - Ilegalidade da cobrança – Recurso da parte requerida desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000964-88.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
PARQUE LOS ALPES INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado EDNILSON CARDOSO JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000964-88.2020.8.26.0320
Apelante: Parque Los Alpes Incorporações SPE Ltda. e MRV
Engenharia e Participações S/A
Apelado: Ednilson Cardoso Junior
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Ielo Amaro
VOTO No 39436
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Compromisso de compra e
venda - Sentença de procedência, acolhendo o pedido
autoral no tocante à restituição de taxa de individualização
de
matrícula

Taxa
que
corresponde
à
despesa
decorrente da individualização da matrícula da unidade
que está inserida na atividade de incorporação/construção
imobiliária e, por isso, não pode ser repassada ao
promitente comprador, notadamente sem a devida clareza
contratual, o que não ocorreu no caso - Inteligência do
artigo 44 da Lei no 4.591/64 - Ilegalidade da cobrança

Recurso da parte requerida desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 221 e seguintes, cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação ajuizada pelo apelado para declarar a inexistência
e, por conseguinte, a inexigibilidade de débito do autor com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às rés referente a taxa de atribuição de unidade. Ainda, para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$
1.145,50, (mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) a
título de restituição da taxa de atribuição de unidade por ele paga.
O valor deverá ser devidamente corrigido desde o desembolso,
aplicando-se juros de mora a partir da citação.
2.
Vencidas, condenadas as rés a arcarem, em rateio, com os
ônus da sucumbência e honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.000,00.
3.
Irresignada, insurge-se a parte requerida (fls. 229 e seguintes),
alegando, em síntese, que há ônus legal e contratual do autor
relativamente a tal taxa, devendo pagar tal montante.
4.
Recurso devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O apelo não prospera, pelas razões e nos termos seguintes.
6.
No caso em questão, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 2o
e 3o do referido código.
7.
Quanto à taxa de individualização da matrícula, observo que a
cláusula 8 do contrato celebrado entre as partes estipula que:
“Correrão por conta exclusiva do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os impostos, tributos e quaisquer despesas decorrentes da
transferência do imóvel [...] (fls. 29)
8.
Referida cláusula é demasiadamente genérica, não tratando
especificamente da taxa de atribuição, razão pela qual se nota que
houve descumprimento do dever de informação da vendedora (art.
6o, inciso III do CDC).
9.
À vista disso, não há como atribuir à parte compradora esse
ônus.
10.
Outrossim, ainda que o artigo 44 da Lei 4.951/64 nada
mencione sobre quem é o responsável pelo pagamento da despesa
ora em exame, ele é insuficiente para afastar a tese de que tais
expensas são partes da atividade realizada pela ré.
11.
Assim, o que a incorporadora despender para tal finalidade,
deve ser considerado como custo da atividade que desenvolve,
integrando o valor final do imóvel cuja unidade comercializa, não
podendo novamente cobrá-lo do promissário-comprador, sob pena
de incorrer em bis in idem.
12.
Dessa forma, resta comprovado que a cobrança da “taxa de
atribuição de unidade” foi abusiva, motivo pelo qual o valor a ela
relativo não poderia, ser cobrado da parte apelada.
13.
Tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado
por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinárias
não
restará
prejudicado,
dando-se
por
prequestionada a matéria. Registro que oposição de embargos
declaratórios protelatórios será apenada com multa, consignando
que embargos declaratórios não são o meio adequado para sanar
eventual error in judicando nem mesmo eventual incoerência.
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, majorada a verba honorária para R$ 1.500,00, tudo nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR